Tribunal: STF
Processo: RE 89395
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-09
Data de publicação: 1980-05-09

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁIO. O DESPACHO DE ADMISSÃ, INCLUINDO O PRINCIPAL E MAIS JUROS VENCIDOS ATÉ SUA DATA, NÃO OPERA PRECLUSÃ OU COISA JULGADA QUANTO AOS JUROS VINCENDOS. ARTS. 58 E 60 DO CÓDIGO CIVIL E SÚMULA 254. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.